Tribunal: TJDFT
Processo: 0706673-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. RE 1.114.0005/RJ. JULGAMENTO DEFINITIVO. SÚMULA 421/STJ. PREVALÊNCIA.
1. Nos termos da Súmula 421/STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
2. Apesar de o RE 1.140.005/RJ ter sido afetado para julgamento em sede de repercussão geral, o entendimento permanece válido até decisão em sentido contrário.
3. Ausente obrigação do pagamento de custas processuais, ante a isenção conferida ao Distrito Federal nos termos do art. 1o, do Decreto-Lei no 500/1969.
4. Recurso desprovido.